Tribunal: STJ
Processo: 0030650-03.2016.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837715 - ES (2025/0015397-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MAUS
TRATOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria a
reanálise do conjunto probatório a fim de afastar as
elementares do crime de tortura e admitir a hipótese
típica do crime de maus tratos.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51687776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ab31a718-82b4-4c9b-91ff-7a83ed6ed76c

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51687776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ab31a718-82b4-4c9b-91ff-7a83ed6ed76c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837715 - ES (2025/0015397-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MAUS
TRATOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria a
reanálise do conjunto probatório a fim de afastar as
elementares do crime de tortura e admitir a hipótese
típica do crime de maus tratos.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GISELE DE OLIVEIRA
DIAS contra a decisão de fls. 442 que negou provimento ao agravo em recurso
especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta que não se busca o reexame probatório,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ, mas sim a revaloração jurídica da prova, uma
vez que os parâmetros utilizados são inaptos a evidenciar o dolo específico de
causar castigo.
Documento eletrônico VDA51687780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:22
Código de Controle do Documento: 78fe7eab-6c67-4936-9bf2-7beac1f154bb

Pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de maus tratos,
previsto no
do CP, afirmando que o laudo pericial de lesões corporais
art. 136
realizado na vítima não confirmaria a prática do crime de tortura.
Sustenta que não cabe aos réus fazerem prova da sua inocência, mas
sim à acusação comprovar de forma contundente a existência dos fatos
ensejadores da aplicação da pena.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez
que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de
Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados
no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável quando
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas
na apreciação das provas.
No caso dos autos, o acolhimento do recurso especial dependeria de
indevida incursão no acervo fático probatório a fim de aferir a existência do dolo
específico.
Saliente-se a conclusão adotada no acórdão recorrido, por meio da qual
se entendeu caracterizado o crime de tortura em razão do que se apurou durante
a instrução (fls. 360-361):
[...] importante destacar que o crime de maus tratos é de
incidência
excepcionalíssima
e
de
aplicação
subsidiária,
pressupondo situações de meras vias de fato ou lesões mínimas,
Documento eletrônico VDA51687780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:22
Código de Controle do Documento: 78fe7eab-6c67-4936-9bf2-7beac1f154bb

de modo a evidenciar o fim educativo, o que, definitivamente, não
foi o caso dos autos, conforme pode ser observado por meio das
declarações das vítimas, que expõem que foram submetidas a
uma série de castigos e violências físicas e psicológicas
[...]
Assim, evidente a impossibilidade de acolhimento do pedido
desclassificatório formulado, pois a prova amealhada é suficiente
para demonstrar que as vítimas foram submetidas a intenso
sofrimento físico e mental, com o fim de se obter uma informação,
bem como durante um longo período das suas infâncias.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
Documento eletrônico VDA51687780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:22
Código de Controle do Documento: 78fe7eab-6c67-4936-9bf2-7beac1f154bb

de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para
se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.117/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
18/10/2023;
AREsp n. 2.556.734/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
27/8/2024,
30/8/2024;
Documento eletrônico VDA51687780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:22
Código de Controle do Documento: 78fe7eab-6c67-4936-9bf2-7beac1f154bb

AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.828.230/PR,
Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
20/6/2024.
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51687780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:22
Código de Controle do Documento: 78fe7eab-6c67-4936-9bf2-7beac1f154bb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0015397-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.837.715 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00306500320168080024
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155065188<50902@
2025/0015397-4 - AREsp 2837715 Petição : 2025/0069264-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:44:22
Código de Controle do Documento: FCDABD3B-9641-4440-A611-51A104FFAB7C